Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-82.2017.8.11.0009
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001332-82.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARIA IZABEL DOS ANJOS - CPF: 416.456.506-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001332-82.2017.8.11.0009

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MARIA IZABEL DOS ANJOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – AÇÃO IMPETRADA ANTES DE 04/05/2018 – SENTENÇA MANTIDA.

A parte Recorrida é acometida de

Dermatite Atópica, Osteoporose e Transtorno de Discos Cervicais, necessitando do uso contínuo dos medicamentos: 1) cloridrato de ciclobenzaprina

10mg; 2) sulfato de glicosamina 500mg + Sulfato de condroitina 400mg; 3) carbonato de cálcio 500mg; 4) vitamina D 500mg; 5) cetotifeno 7mg; 6) bicarbonato de sódio 70mg; bem como um medicamento manipulado: meloxicam 15mg + amitriptilina 25mg + prednisona 5mg + paracetamol 300mg.

Conforme demonstrado na inicial, a autora apresenta reações alérgicas a medicações e reações alimentares.

Sustenta que a sua família não dispõe de recursos financeiros para custear o tratamento, pleiteando o fornecimento perante o Estado.

De acordo com o RECURSO REPETITIVO 1657156, a tese ali definida e de aplicação obrigatória em todo o Brasil é de que:

1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ou seja, a parte autora deve demonstrar que atende aos requisitos do recurso repetitivo.

Quanto à alegação de que os medicamentos CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA E SULFATO DE GLICOSAMINA não integram a lista do SUS, após o julgamento do Resp 1.657.156-RJ, restou decidido que
os requisitos somente seriam exigidos em processos distribuídos a partir da publicação do acórdão, qual seja, 04/05/2018
.

Portanto, sendo a presente ação de 2017, dispensável a comprovação de ineficácia do tratamento com os fármacos fornecidos pelo SUS, ainda mais se tratando de quadro de diversas doenças.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO IMPETRADA ANTES DE 04/05/2018 – IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DE REMÉDIOS SIMILARES ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 10/01/2018.

Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer tal medicação, nos termos da sentença recorrida.

Ademais,
é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos deque os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.
Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal” (TJMT. AC no 0000067-22.2018.8.11.0011. Rel.: Edson Dias Reis. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 16/04/2019).

Conforme Anexo de Relatório médico juntado com a inicial, e ainda no ID n° 1617289, pela necessidade do medicamento.

Restou demonstrada a hipossuficiência financeira da autora, bem como que o medicamento é registrado na ANVISA.

Desta feita, como a parte comprova os requisitos, é caso de improvimento do recurso e manutenção da sentença.

Dispositivo da sentença mantida:

Isto posto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
, em parte, o pedido da parte promovente, para confirmar a tutela de urgência e
OBRIGAR
os promovidos a fornecerem em favor da promovente, de forma solidária e no prazo de 10 (dez) dias, os medicamentos:
cloridrato de ciclobenzaprina 10mg; sulfato de glicosamina 500mg + Sulfato de condroitina 400mg; carbonato de cálcio 500mg; vitamina D 500mg; cetotifeno 7mg; bicarbonato de sódio 70mg; bem como um medicamento manipulado: meloxicam 15mg + amitriptilina 25mg + prednisona 5mg + paracetamol 300mg ou outro equivalente,
de acordo com a prescrição médica, por período indefinido, até a recuperação ou controle das doenças que acomete a parte promovente, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

DA LIMITAÇÃO DE OFÍCIO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do artigo 2o da Lei 12.153/2009.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta a parte recorrente do pagamento das custas processuais, porém, nos moldes da Súmula 421 do STJ condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do FUNDO DE APOIO DA DEFENSORIA PÚBLICA, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020